Tribunal: TJES
Processo: 0003801-33.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003801-33.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANILDO MACHADO MOREIRA

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES), MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA POR FALTA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CTB. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A responsabilidade civil do apelante foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 186 do CC, em razão de sua negligência ao não sinalizar adequadamente o caminhão parado na via, conforme exigido pelo art. 94, caput, do CTB.

2. O Boletim de Ocorrência e os depoimentos testemunhais confirmam a ausência de sinalização no momento do acidente, comprovando o nexo causal entre a omissão do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

3. Os danos materiais foram adequadamente fixados em R$ 2.573,00 (dois mil quinhentos e setenta e três reais), com base em orçamentos apresentados.

4. Os danos morais e estéticos, embora distintos, são cumuláveis conforme Súmula 387 do STJ, sendo mantidos em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, em razão das sequelas permanentes decorrentes das lesões sofridas no acidente.

5. Os lucros cessantes foram comprovados pelo atestado médico e depoimentos, fixando-se a indenização em R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), correspondente ao período de incapacidade laboral.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0003801-33.2013.8.08.0045

Apelante:

Elenildo Machado Moreira

Apelado:

Sebastião Pereira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Elenildo Machado Moreira contra a sentença de id. 194/198, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha nos autos da ação de indenização ajuizada por Sebastião Pereira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.573,00 (dois mil quinhentos e setenta e três reais) a título de danos materiais, R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos, e R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) por lucros cessantes.

Nas razões recursais de fls. 222/248, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a culpa pelo acidente seria exclusiva do apelado, já que ele teria à disposição outra faixa livre na via e não teria se desviado; (b) a sinalização do caminhão estava de acordo com as exigências legais; (c) os valores fixados a título de danos morais e estéticos seriam excessivos; (d) não houve prova pericial quanto ao dano estético; e (e) não ficou demonstrado o período exato de incapacidade para justificar o valor dos lucros cessantes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes deve ser reformada, especialmente quanto à responsabilização pelo acidente e à quantificação das indenizações.

Inicialmente, é preciso esclarecer que a responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro está fundamentada no art. 186 do CC, o qual estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Dessa forma, para que haja a responsabilização do apelante, é necessário comprovar os três elementos da responsabilidade civil: (i) o ato ilícito, (ii) o dano e (iii) o nexo causal entre ambos.

No presente caso, o ato ilícito está caracterizado pela negligência do apelante em estacionar o caminhão de forma inadequada na via e não realizar a devida sinalização, conforme disposto no art. 94,
caput
do CTB, que impõe ao condutor a obrigação de sinalizar corretamente o veículo parado em situação de emergência.

O Boletim de Ocorrência de fls. 16/17 indica que o veículo estava "meio atravessado na via, com parte da traseira fora da pista no meio do mato".

A sinalização do local, contudo, foi feita somente após o acidente, conforme indicam as testemunhas cujos depoimentos encontram-se às fls. 120/122.

A testemunha Ermindio Lucindo Filho (fl. 120) relatou que
"não havia sinalização no local, alertando sobre o caminhão parado"
, e que ele mesmo, junto a outros, fez a sinalização após o acidente. Outro depoente, Rafael Almeida de Souza (fl. 121), que chegou ao local alguns segundos depois do ocorrido, também confirmou que
"não havia sinalização"
e que ela foi feita somente depois do acidente. A testemunha Adoris Zani (fl. 122) corroborou essa versão, informando que, ao chegar ao local após o acidente, constatou que
"não estava sinalizado"
.

Quanto ao nexo causal, resta comprovado que o acidente decorreu da omissão do apelante em adotar as medidas de segurança adequadas ao estacionar o caminhão em local perigoso e sem sinalização suficiente.

O dano, por sua vez, é incontestável.

O apelado sofreu graves lesões corporais, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico em decorrência de fraturas no fêmur direito, na bacia e na mão direita, conforme laudos médicos.

O atestado médico de fl. 29 aponta um tempo de recuperação de seis meses, período durante o qual o apelado esteve incapacitado de exercer suas atividades como mototaxista, demonstrando o prejuízo econômico. Além disso, as lesões deixaram sequelas permanentes, configurando danos estéticos e morais.

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise das indenizações arbitradas.

Os danos materiais emergentes foram fixados em R$ 2.573,00 (dois mil quinhentos e setenta e três reais), valor que está adequadamente comprovado pelos orçamentos apresentados às fls. 21/23, ao passo que a sentença baseou-se no de menor valor entre eles.

Os danos morais e estéticos, embora diversos, decorrem das lesões sofridas e de suas consequências permanentes, conforme atestado pelos laudos médicos.

O relatório médico de fls. 18/19 aponta invalidez parcial incompleta com repercussão de intensidade leve em membro superior direito, em quadril direito e em membro inferior direito, o que justifica a manutenção do valor inicial fixado em 1º grau (R$ 8.000,00 oito mil reais), frisando-se que o apelado, em decorrência do acidente, teve que se submeter a intervenção cirúrgica de fratura supracondileana do fêmur.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 387, os danos morais e estéticos são cumuláveis e podem ser fixados separadamente.

Os danos estéticos, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), também devem ser mantidos, posto que, como consequência do acidente, o apelado
“teve debilidade permanente devido ao comprometimento da capacidade funcional do membro superior, debilidade permanente devido ao comprometimento funcional do quadril direito e debilidade permanente devido ao comportamento da capacidade funcional do membro inferior direito, determinando transformação das condições normais de vida”
, como bem exposto na sentença.

Por fim, os lucros cessantes estão devidamente comprovados, haja vista que o apelado exercia a atividade de mototaxista e auferia uma renda líquida mensal entre R$ 1.600,00 e R$ 2.000,00, conforme depoimento das testemunhas, sendo que o atestado médico aponta um período de seis meses de incapacidade para o trabalho. Assim, a indenização fixada em R$ 9.600,00, correspondente a seis meses de rendimento mensal do apelado, deve ser mantida.

Consigno que na decisão de fls. 218/219, em embargos de declaração, o Magistrado de origem determinou que deve ser abatido do valor da condenação eventual indenização recebida a título de cobertura do DPVAT.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.